Tribunal: STJ
Processo: 0231737-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014303 - SC (2025/0231737-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE PEREIRA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVANTE
: LUAN PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA n. 691/STF. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica no presente caso.
2. A questão necessita de análise mais aprofundada pelo Tribunal de
origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no
momento adequado, evitando-se supressão de instância.
3. Agravo regimental improvido.
"1. Não cabe habeas corpus contra decisão que
Tese de julgamento:
indefere liminar, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A análise de
alegado constrangimento ilegal deve ser feita pelo Tribunal de origem,
evitando-se supressão de instância".
Estatuto da OAB, art. 7o, XIV; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
Vinculante n. 14; Súmula 691/STF.
STJ, AgRg no HC 349.925/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
10/3/2016
AgRg no HC 345.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
18/2/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: fc781ccf-ef4b-4022-a268-a47c2d78b6bc

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: fc781ccf-ef4b-4022-a268-a47c2d78b6bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014303 - SC (2025/0231737-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE PEREIRA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVANTE
: LUAN PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA n. 691/STF. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica no presente caso.
2. A questão necessita de análise mais aprofundada pelo Tribunal de
origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no
momento adequado, evitando-se supressão de instância.
3. Agravo regimental improvido.
"1. Não cabe habeas corpus contra decisão que
Tese de julgamento:
indefere liminar, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A análise de
alegado constrangimento ilegal deve ser feita pelo Tribunal de origem,
evitando-se supressão de instância".
Estatuto da OAB, art. 7o, XIV; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
Vinculante n. 14; Súmula 691/STF.
STJ, AgRg no HC 349.925/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
10/3/2016
AgRg no HC 345.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
18/2/2016
Documento eletrônico VDA49790221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 47700ff8-06c8-4345-b35c-ff922dbaffbf

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
JOAO HENRIQUE PEREIRA RAMOS, LUAN PEREIRA DE SOUZA contra
decisão em que indeferi liminarmente a ordem em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de
com pedido de liminar urgente impetrado em
habeas corpus
favor de LUAN PEREIRA DE SOUZA e JOÃO HENRIQUE PEREIRA
RAMOS em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital/SC (e-STJ fl. 2).
Na peça inicial, a defesa informa que os pacientes foram presos
temporariamente nos autos do Inquérito n. 5002616-26.2025.8.24.0523, que
tramita sob sigilo, sendo investigados por supostos delitos previstos na Lei n.
7.960/1989 (homicídio doloso) e na Lei n. 8.072/1990 (e-STJ fl. 2).
Alega que houve indeferimento do pedido de acesso aos autos da
investigação, o que viola o art. 7o, XIV, do Estatuto da OAB e a Súmula
Vinculante n. 14, além de constituir constrangimento ilegal (e-STJ fls. 3-4).
Afirma que ambos os pacientes são primários, sem antecedentes criminais,
e que a prisão temporária foi decretada sem controle efetivo da defesa
técnica, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal (e-STJ fl. 3).
No mérito, a defesa requer o imediato acesso da defesa aos autos do
inquérito policial, inclusive à decisão que fundamenta a prisão, o
reconhecimento do constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à
ampla defesa, e a revogação da prisão ou declaração de sua nulidade (e-
STJ fl. 5).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações de ilegalidade da prisão
preventiva decretada (e-STJ fl. 20).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 22).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49790221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 47700ff8-06c8-4345-b35c-ff922dbaffbf

Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRAÇÃO CONTRA
HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691
/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 349.925/RJ, relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/3/2016
16/3/2016

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
IMPETRAÇÃO
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
PATENTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CONTRAMANDADO
DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
PACIENTE
NO
EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o
pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na
espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as
diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o
decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou
porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente"
estaria no exterior.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 345.456/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/2/2016
24/2/2016

A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal
de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento
adequado.
Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento
ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA49790221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 47700ff8-06c8-4345-b35c-ff922dbaffbf

Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 47700ff8-06c8-4345-b35c-ff922dbaffbf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.303 / SC
Número Registro: 2025/0231737-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50026162620258240523 50467887020258240000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMULO ARARIBOIA FARACO
ADVOGADO
: ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOAO HENRIQUE PEREIRA RAMOS (PRESO)
PACIENTE
: LUAN PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO TEMPORÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE PEREIRA RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVANTE : LUAN PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ROMULO ARARIBOIA FARACO - SP361902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50168671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 03aeb18d-f8d7-4d24-a41f-e1a66bd135d8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 03aeb18d-f8d7-4d24-a41f-e1a66bd135d8